Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705373-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. D. D. S. AGRAVADO: R. M. D. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por O. D. D. S. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da n.o 0730363-51.2023.8.07.0001, indeferiu os pedidos do agravante e aplicou-lhe multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Inicialmente, promova o agravante sua representação processual, tendo em vista que a procuração apresentada no ID n.o 68795435 encontra-se apócrifa. O agravante apresentou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, que será analisado. Antes de tudo, à Secretaria para que retire o sigilo do processo, uma vez que não há razões para sua manutenção. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador